Tribunal: TRF3
Processo: 5016538-09.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
260/608)

5016538-09.2024.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016538-09.2024.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: AMAURY DE PAIVA, OSLAIAN ZEREDE, AMILTON DE PAIVA, LUIZ CARLOS PELISSARI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SANDRO CESAR RAMOS BERTASSO - SP322034-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RENATO MAURILIO LOPES - SP145802-A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (REURB) E NOVO CÓDIGO FLORESTAL. COISA JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta na fase de cumprimento de sentença que exige desocupação, demolição da única moradia no imóvel e recuperação da área. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a exceção de pré-executividade é via adequada para reconhecer, na fase de cumprimento de sentença, a inexigibilidade do título executivo judicial em razão de eventuais inovações do Novo Código Florestal e da regularização pela REURB, e se tais alegações desconstituem a coisa julgada.III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade admite-se apenas para matérias de ordem pública aferíveis de plano, com prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal limita a exceção de pré-executividade às matérias cognoscíveis de ofício e aptas à pronta verificação; aplica-se, por exemplo, à nulidade formal e material de certidão de dívida ativa.

A Súmula no 393/STJ condiciona a admissibilidade da exceção de pré-executividade às matérias que não demandem dilação probatória.

No caso, as alegações dos agravantes não se enquadram na estreita via da exceção de pré-executividade, pois replicam matérias apreciadas na fase de conhecimento e dependem de produção probatória .

O acórdão transitado em julgado já examinou as inovações do Novo Código Florestal e decidiu pela sua não aplicação ao caso concreto; a mera impugnação não tem o condão de rescindir a coisa julgada.

A lei municipal voltada à regularização fundiária não prevalece sobre normas cogentes da legislação federal aplicável ao assunto.IV. DISPOSITIVO

9.Agravo de instrumento improvido.

Legislação relevante citada: Lei no 12.651/2012 (Novo Código Florestal), art. 65; arts. 61-A a 65 (Novo Código Florestal).

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 393/STJ; TRF-3, AI 5012113-36.2024.4.03.0000, Rel. Des. Valdeci dos Santos, 6a Turma, j. 27/02/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5016538-09.2024.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: AMAURY DE PAIVA, OSLAIAN ZEREDE, AMILTON DE PAIVA, LUIZ CARLOS PELISSARI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SANDRO CESAR RAMOS BERTASSO - SP322034-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RENATO MAURILIO LOPES - SP145802-A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face decisão (Id 327293818) que rejeitou exceção de pré-executividade, em sede de cumprimento de sentença, tendo por objeto o cumprimento de obrigações de fazer, consistente em desocupar e demolir a única moradia existente no imóvel e reflorestar a área afetada.

Alegam os agravantes AMILTON DE PAIVA, OSLAIN ZEREDE, AMAURY DE PAIVA e LUIZ CARLOS PELISSARI, em suma, a inconstitucionalidade do título judicial executivo, face a sua contrariedade às decisões do Supremo Tribunal Federal, que recepcionaram integralmente o novo Código Florestal, viabilizando, assim, a regularização fundiária e ambiental do imóvel, nos termos da Lei 13.465/17, que instituiu a REURB, possibilitando, no caso concreto o procedimento administrativo instaurado pelo Município de Rosana, denominado REURB no 1/2019, para fins de licenciamento do imóvel e das moradias que se encontram no bairro Beira Rio, local onde se encontra a propriedade sub judice. Aduzem que evidente o ferimento à autoridade das decisões do STF no julgamento da ADC 42 e das ADI’s 4901, 4902, 4903 e 4937.

Sustentam a inexistência de preclusão, visto que a decisão transitada em julgado não ingressou no mérito da regularização fundiária.

Requerem o provimento do agravo, “para reformar a r. decisão agravada a fim de extinguir a execução, com base no art. 924, inciso III, do CPC, reconhecendo a inexigibilidade do título e das obrigações de fazer e não fazer, em decorrência das causas supervenientes a execução do julgado”. Pede também a liminar.

Deferida a medida postulada.

O agravado MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL apresentou contraminuta, alegando os agravantes adotaram manobra processual (nulidade de margem) rechaçada pelos tribunais superiores e apresentaram, tardiamente (maio/2024), nova defesa na fase de cumprimento de sentença alegando inexigibilidade do título com base no art. 61-A do novo Código Florestal; que essa ssa defesa deveria ter sido suscitada no início da fase de cumprimento de sentença, sob pena de preclusão (art. 507 e 508 do CPC); que as normas municipais e a Lei 13.465/2017 não podem ser analisadas agora, pois não foram debatidas na fase de conhecimento e não se sobrepõem ao Código Florestal; que as matérias invocadas não são cognoscíveis de ofício e dependem de dilação probatória (é preciso provar que o imóvel se enquadra nas hipóteses de regularização previstas nos arts. 61-A a 65); que a exceção de pré‐executividade é inviável (Súmula 393/STJ), e, mesmo que admitida, não mudaria o resultado: os dispositivos do Código Florestal não se aplicam ao caso concreto em razão das características do imóvel; que a jurisprudência do STJ (Tema 1010 e precedentes) confirma que o novo Código Florestal garante proteção mais ampla às APPs e que exceções legais não contemplam casas de veraneio; que o imóvel está em área sujeita a cheias do Rio Paraná, o que afasta a possibilidade de regularização prevista no art. 61-A e correlatos. Pediu o improvimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Gabinete de Conciliação, não houve composição entre as partes (Id 341913804).

É o relatório.

VOTO

A exceção de pré-executividade , admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial, tem como escopo a defesa atinente à matéria de ordem pública, desde que comprovadas de plano, mediante prova pré-constituída.

Importante ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte aquiesce ao restringir a exceção de pré-executividade às matérias reconhecíveis de ofício e aos casos aferíveis de plano, sem necessidade de contraditório e dilação probatória.

A nulidade formal e material da certidão de dívida ativa é matéria que o juiz pode conhecer de plano, sem necessidade de garantia da execução ou interposição dos embargos, sendo à exceção de pré-executividade via apropriada para tanto.

Cumpre ressaltar a Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

No caso, as alegações apresentadas não tem cabimento na estreita via da exceção de pré-executividade.

Vale lembrar que o acórdão transitado em julgado, cujo cumprimento se exige, apreciou as inovações trazidas pelo novo Código Florestal e decidiu por não aplica-las, de modo que a mera impugnação/exceção não tem o condão de rescindir a coisa julgada.

Em outras palavras, infere-se que na argumentação a parte agravante apenas repisa as matérias já apreciadas na fase de conhecimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO AMBIENTAL. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. I - A decisão que indeferiu o efeito suspensivo requerido ao presente agravo de instrumento considerou que a extensa argumentação do agravante pretende apontar a existência título executivo judicial inexequível por vício de inconstitucionalidade. Para tanto repisa matéria que, além de já ter sido enfrentada na fase de conhecimento, pretende afastar entendimento consagrado na jurisprudência segundo o qual casas de veraneio, destinadas ao que chama de "pesca esportiva", não se enquadram na categoria de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural. II - A argumentação apresentada pelo agravante foi exaustivamente enfrentada em fase de conhecimento por decisões com status de coisa julgada. Ainda que assim não fosse, para além da preclusão, a decisão impugnada, após repisar aqueles fundamentos, corretamente apontou que a lei municipal, editada com intuito de promover regularização fundiária, não tem o condão de suplantar os limites impostos pelas normas cogentes da legislação federal. III - O teor do art. 65 do Novo Código Florestal, Lei 12.651/2012, com a redação dada pela Lei 13.465/2017, deve ser interpretado em harmonia com as demais disposições daquele diploma legal. Nestas condições não se vislumbra a existência de fato novo capaz de macular vício de constitucionalidade no título executivo judicial, razão pela qual não se cogita da incidência do art. 525, § 1o, III e VII, §§ 12 e 14 do CPC ao caso dos autos. IV - Agravo de instrumento improvido. (TRF 3a Região, AI 5012113-36.2024.4.03.0000, Rel. Des. Valdeci dos Santos, 6a Turma, julgado em 27/02/2025).

Ademais, a lei municipal voltada à regularização fundiária não prevalece sobre normas cogentes da legislação federal aplicável ao assunto.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (REURB) E NOVO CÓDIGO FLORESTAL. COISA JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta na fase de cumprimento de sentença que exige desocupação, demolição da única moradia no imóvel e recuperação da área.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a exceção de pré-executividade é via adequada para reconhecer, na fase de cumprimento de sentença, a inexigibilidade do título executivo judicial em razão de eventuais inovações do Novo Código Florestal e da regularização pela REURB, e se tais alegações desconstituem a coisa julgada.III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade admite-se apenas para matérias de ordem pública aferíveis de plano, com prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal limita a exceção de pré-executividade às matérias cognoscíveis de ofício e aptas à pronta verificação; aplica-se, por exemplo, à nulidade formal e material de certidão de dívida ativa.

A Súmula no 393/STJ condiciona a admissibilidade da exceção de pré-executividade às matérias que não demandem dilação probatória.

No caso, as alegações dos agravantes não se enquadram na estreita via da exceção de pré-executividade, pois replicam matérias apreciadas na fase de conhecimento e dependem de produção probatória .

O acórdão transitado em julgado já examinou as inovações do Novo Código Florestal e decidiu pela sua não aplicação ao caso concreto; a mera impugnação não tem o condão de rescindir a coisa julgada.

A lei municipal voltada à regularização fundiária não prevalece sobre normas cogentes da legislação federal aplicável ao assunto.IV. DISPOSITIVO

9.Agravo de instrumento improvido.

Legislação relevante citada: Lei no 12.651/2012 (Novo Código Florestal), art. 65; arts. 61-A a 65 (Novo Código Florestal).

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 393/STJ; TRF-3, AI 5012113-36.2024.4.03.0000, Rel. Des. Valdeci dos Santos, 6a Turma, j. 27/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão